Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024433-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BATUIR CAMILO LEONEL
RECORRIDOS: GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BATUIR CAMILO LEONEL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 76451958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – CONTROVÉRSIA – DESCABIMENTO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO POR OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969”. (IRDR 1.0000.16.037836-0/000/TJMG).- (RAC n° 1024433-73.2020.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/02/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 82426989).
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69, e artigos 218, § 4o, 223 e 239, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que é possível a apresentação e apreciação da contestação e reconvenção antes do cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão.
Recurso tempestivo (id. 84988989).
Contrarrazões (id. 88295455).
O recurso foi sobrestado em razão do Tema 1.040/STJ, conforme decisão desta Vice-Presidência lançada no id. 8909470.
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69 e artigos 218, § 4o, 223 e 239, § 1o, do CPC ao argumento de que é possível a apresentação e apreciação da contestação e reconvenção antes do cumprimento da medida liminar na ação de busca e apreensão.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento dos paradigmas REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG (Tema 1.040), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. [...] RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). [...] 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. [...] (REsp 1799367 MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 16/09/2021, DJe 04/11/2021). (grifei).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969”. (IRDR 1.0000.16.037836-0/000/TJMG).-
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.040), com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça